Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708713-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AGENDA ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0017460-69.2016.8.07.0001 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, a qual Iindeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ao fundamento de que restou ausente a demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital